Tribunal: TJSP
Processo: 1002419-15.2018.8.26.0270
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Concurso Público – Agente de Segurança Penitenciária – Reprovação de candidato no exame médico pré-admissional – Inadmissibilidade – Laudo oficial atestando a plena capacidade física do candidato – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Recursos desprovidos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo

Ementa:
Ação ordinária – Concurso Público – Agente de Segurança Penitenciária – Reprovação de candidato no exame médico pré-admissional – Inadmissibilidade – Laudo oficial atestando a plena capacidade física do candidato – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Recursos desprovidos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.